Tribunal: TJDFT
Processo: 0706110-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. DANO POTENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. QUANTIDADE DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE.CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO E A FRAÇÃO DE 1/8 MAJORITARIAMENTE ADOTADA POR ESSE TRIBUNAL. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando comprovado, através do depoimento dos policiais, nos termos estabelecidos no artigo 306, §§ 1o, II e 2o, do Código de Trânsito, que o réu conduzia veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, sem a devida habilitação e com dano potencial para pessoas e patrimônio.

2. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal

3. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 3.1. No caso, o montante de aumento aplicado, conquanto seja inferior ao adequado, deve ser mantido, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.